Tribunal: TCU
Processo: 027.685/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional que requer auditoria para apurar denúncias de fraudes no Sistema Único de Saúde com recursos do Orçamento Secreto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para realização de auditoria com o objetivo de apurar denúncias de fraudes no Sistema Único de Saúde com recursos do Orçamento Secreto. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. prorrogar o prazo para atendimento da presente solicitação, por mais 90 (noventa) dias, contados do término do prazo estipulado no Acórdão 19/2023-TCU-Plenário , nos termos do § 2o do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados da prorrogação do prazo ora autorizada; 9.3. restituir o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), para as providências sob sua alçada.